Tribunal: TJBA
Processo: 8005848-83.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005848-83.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por João Lima Santos contra sentença que indeferiu a inicial e determinou o cancelamento da distribuição da ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, sob fundamento de não recolhimento das custas processuais. O apelante alegou ser idoso e receber benefício previdenciário no montante líquido de R$ 820,00, o que lhe impediria de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da justiça gratuita foi válido; e (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição do feito é admissível no caso.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) garante a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo desnecessária a comprovação de miserabilidade absoluta.

2. O Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2º e 3º) prevê presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferir o pedido apenas se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos para concessão do benefício.

3. A sentença impugnada indeferiu tacitamente o pedido de gratuidade de justiça ao determinar o cancelamento da distribuição do feito sem conceder prazo para o recolhimento das custas, contrariando o art. 99, § 2º, c/c art. 101, § 2º, do CPC.

4. No caso concreto, não há elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do benefício da justiça gratuita, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade financeira da parte requerente.

2. O indeferimento do benefício da justiça gratuita exige concessão de prazo para o recolhimento das custas processuais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8005848-83.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante
JOAO LIMA SANTOS
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto do relator, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado, a fim de reformar a sentença para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor em sua integralidade, afastando a extinção do processo sem julgamento de mérito e o cancelamento da distribuição do feito, devendo os autos retornarem à origem para seu regular prosseguimento.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09